Tribunal: TCU
Processo: 034.491/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que, entre outras medidas, considerou parcialmente procedente denúncia sobre possíveis irregularidades em contratações de empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por JCN Soluções Eireli contra o Acórdão 2168/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT).